Tribunal: TJDFT
Processo: 0712985-31.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. ADMINISTRATIVO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. INSUFICIÊNCIA DO TRATAMENTO AMBULATORIAL COMPROVADA. HIPOSSUFICIÊNCIA DE RECURSOS COMPROVADA. NECESSIDADE DO ENTE PÚBLICO DE AÇÕES PARA SAÚDE MENTAL DOS CIDADÃOS. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA CONFORME LEI DA REFORMA PSIQUIÁTRICA. DEVIDOS HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.
I. Caso em exame
1. Remessa necessária em ação de obrigação de fazer, que julgou procedente em parte o pedido para determinar a internação compulsória em clínica especializada, de forma provisória e de curto prazo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se necessária a medida excepcional de internação compulsória, prevista no art. 6o, Parágrafo único, III, da Lei 10.216/2001.
III. Razões de decidir
3. Em relação ao Reexame Necessário, o art. 3o da Lei 10.216/2001 prevê ser responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais, com a devida participação da sociedade e da família, a qual será prestada em estabelecimento de saúde mental, assim entendidas as instituições ou unidades que ofereçam assistência em saúde aos portadores de transtornos mentais.
4. Presença, no caso concreto, de laudo médico circunstanciado com os motivos da necessidade de internação psiquiátrica compulsória. Comprovada a gravidade do quadro de saúde. Demonstração da hipossuficiência financeira para o custeio do tratamento prescrito por meios próprios. A internação deve acontecer, desde que de forma provisória e de curto prazo.
IV. Honorários
5. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 114.005/RJ na sessão virtual de 16/6/2023 a 23/6/2023, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1.002), definiu que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando tal instituição representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.
V. Dispositivo
6. Remessa necessária desprovida.
________
Dispositivos relevantes citados: Lei Federal 10.216/2001, art. 2o, p. ú., II, 3o e art. 6o, parágrafo único, III; CF art. 196 e 198, II.